Tribunal: TJSP
Processo: 0062419-86.2012.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão. Alegada omissão. Pretensão de prequestionar o artigo 33 do CP. Insurgência contra a fixação do regime fechado em condenação por roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Pena concretizada em 5 anos e 4 meses de reclusão. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Decisão explícita quanto aos fundamentos para fixação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão. Alegada omissão. Pretensão de prequestionar o artigo 33 do CP. Insurgência contra a fixação do regime fechado em condenação por roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Pena concretizada em 5 anos e 4 meses de reclusão. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Decisão explícita quanto aos fundamentos para fixação do regime mais gravoso. Consideração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, do quantum e da gravidade in concreto. Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0062419-86.2012.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EVANDRO DIAS DE SOUZA e EVERTON LUIZ DOS SANTOS, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062419-86.2012.8.26.0050/50000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 0062419-86.2012.8.26.0050/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: EVANDRO DIAS DE SOUZA e EVERTON LUIZ DOS
SANTOS
Embargada: 16a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VOTO n° 37.296
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra acórdão.
Alegada omissão. Pretensão de prequestionar o artigo 33 do CP.
Insurgência contra a fixação do regime fechado em condenação
por roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de
arma de fogo. Pena concretizada em 5 anos e 4 meses de reclusão.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Decisão explícita quanto
aos fundamentos para fixação do regime mais gravoso.
Consideração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, do
quantum e da gravidade in concreto. Rejeição.
1. EVANDRO DIAS DE SOUZA e EVERTON LUIZ DOS
SANTOS opõem os presentes embargos declaratórios contra o V. Acórdão de fls.
695/699, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação, por
infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses
de reclusão, no regime fechado, mais 13 dias-multa.
Alegam, em síntese, padecer o acórdão de omissão, pois
mantido o regime fechado, fundado exclusivamente na gravidade em abstrato do
crime, a despeito da pena mínima fixada, inferior a oito anos de reclusão. Sustentam
não ter sido evidenciado o motivo da imposição do regime mais severo, em
desatenção à orientação das súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
Assim, pleiteiam a acolhimento dos embargos para o devido
esclarecimento da matéria ventilada e respectivo prequestionamento (fls. 1⁄2).
É o relatório.
2. Os embargos são rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062419-86.2012.8.26.0050/50000 -Voto no
3
O Acórdão não padece de qualquer vício, prezando pela
integridade, coerência e clareza dos fundamentos pelos quais esta Colenda Câmara,
por votação unânime, houve por bem manter o regime prisional fechado para início
do cumprimento da pena imposta aos embargantes, condenados por roubo praticado
em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
No caso, a fixação do regime prisional mais rigoroso foi
explicitamente motivado, primeiro, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
devido ao elevado valor do bem subtraído, e, segundo, pela pena concretizada, em 5
anos e 4 meses de reclusão. Por último, pela gravidade em concreto da conduta.
Trata-se de roubo praticado em concurso e com emprego de
arma de fogo, mostrando-se necessário e adequado o regime fechado para a
reprovação e prevenção do crime. É delito que, para além de evidenciar a ousadia e
periculosidade dos agentes, vem assolando a sociedade, incutindo temor na
população pacífica e ordeira.
Plenamente justificado, portanto, o julgamento do apelo, cujo
Acórdão revela, em seus termos, a justa solução que, por unanimidade, esta Corte
destinou à causa sobre a qual se debruçou.
Não há, enfim, violação alguma aos dispositivos legais
apontados na petição dos embargos, nem mesmo às súmulas dos Tribunais
Superiores.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator